Tribunal: TJPA
Processo: 0814745-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0814745-53.2021.8.14.0000 APELANTE : BANCO ITAUCARD S/A ADVOGADO : CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO : NEILTON CORNELIO BATISTA ADVOGADO : ALINE PAMPOLHA TAVARES RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA E DEVIDAMENTE CUMPRIDA, E POSTERIORMENTE SUSPENSA EM EFEITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM MOMENTO NO QUAL O BEM JÁ HAVIA SIDO VENDIDO A TERCEIRO EM LEILÃO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR QUE NÃO MOSTRA MAIS POSSÍVEL, DIANTE DA ARREMATAÇÃO DO BEM. ASTREINTES QUE SE MOSTRAM INÓCUAS, DIANTE DE SEU CARÁTER COERCITIVO. AGRAVO PROVIDO. MULTA AFASTADA. PRECEDENTES. I- A finalidade precípua da multa diária é impelir uma das partes ao cumprimento de uma obrigação, e sendo esta obrigação impossível de ser cumprida, resta patente que a multa diária é inócua, considerando que a finalidade primordial da multa diária (meio coercitivo), não pode dar lugar a finalidade indenizatória, ou ressarcitória, pois estaria invertendo o real sentido das astreintes. II- Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, afastando a multa aplicada na origem. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814745-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: NEILTON CORNELIO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0814745-53.2021.8.14.0000

APELANTE : BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO : CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO : NEILTON CORNELIO BATISTA

ADVOGADO : ALINE PAMPOLHA TAVARES

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA E DEVIDAMENTE CUMPRIDA, E POSTERIORMENTE SUSPENSA EM EFEITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM MOMENTO NO QUAL O BEM JÁ HAVIA SIDO VENDIDO A TERCEIRO EM LEILÃO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR QUE NÃO MOSTRA MAIS POSSÍVEL, DIANTE DA ARREMATAÇÃO DO BEM. ASTREINTES QUE SE MOSTRAM INÓCUAS, DIANTE DE SEU CARÁTER COERCITIVO. AGRAVO PROVIDO. MULTA AFASTADA. PRECEDENTES.

I- A finalidade precípua da multa diária é impelir uma das partes ao cumprimento de uma obrigação, e sendo esta obrigação impossível de ser cumprida, resta patente que a multa diária é inócua, considerando que a finalidade primordial da multa diária (meio coercitivo), não pode dar lugar a finalidade indenizatória, ou ressarcitória, pois estaria invertendo o real sentido das astreintes.

II- Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, afastando a multa aplicada na origem. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0814745-53.2021.8.14.0000

APELANTE : BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO : CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO : NEILTON CORNELIO BATISTA

ADVOGADO : ALINE PAMPOLHA TAVARES

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra NEILTON CORNELIO BATISTA.

A decisão agravada determinou que o banco promovesse com a restituição do veículo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitado ao valor da causa.

Alega que a obrigação imposta ao Recorrente era impossível de cumprimento, razão pela qual não se deve aplicar as astreintes, visto que o veículo foi vendido em leilão, e esta venda foi informada aos autos antes mesmo da decisão que aplicou a multa diária.

Sustenta que aplicação da multa se mostra desproporcional em relação à própria obrigação cominada, distancia-se do critério de proporcionalidade/razoabilidade e ponderação, configurando um caráter sancionatório infundado, incompatível com sua natureza e finalidade, acarretando enriquecimento sem causa.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada.

Recebendo os autos, deferi o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar a presença dos requisitos legais.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0814745-53.2021.8.14.0000

APELANTE : BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO : CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO : NEILTON CORNELIO BATISTA

ADVOGADO : ALINE PAMPOLHA TAVARES

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme brevemente relatado, os presentes autos buscam modificar decisão que aplicou multa diária, por descumprimento de decisão anterior, que havia determinado a restituição do veículo objeto da ação ao demandado, em decorrência de decisão proferida em agravo de instrumento anterior, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, suspendendo assim a decisão que determinava a busca e apreensão, em momento no qual o bem já havia sido apreendido e entregue ao fiel depositário.

Sendo o autor da demanda determinado a restituir o bem ao requerido na ação de piso, este peticionou nos autos, esclarecendo acerca da impossibilidade de dar cumprimento à decisão, em razão de já ter sido o bem alienado a terceiro em leilão, nos termos da legislação que rege a matéria.

Considerando o não cumprimento da decisão de devolução do bem, o magistrado proferiu a decisão ora agravada, cominando multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite do valor da causa.

A decisão deve ser reformada, dando-se provimento ao presente agravo de instrumento.

Conforme bem esclarecido pela parte agravante,
a imposição

de multa (astreintes) tem previsão no artigo 536 do CPC, que estabelece a possibilidade de o juiz, de ofício, valer-se de uma medida coercitiva, de caráter econômico, com o fim de influir no ânimo do devedor, compelindo-o a cumprir a prestação imposta na decisão (princípio da efetividade). As "astreintes", como são comumente denominadas no meio jurídico, consistem, portanto, no artifício técnico-jurídico destinado a compelir o devedor a fazer ou deixar de fazer algo que somente ele pode.

No caso dos autos, entretanto, a multa foi aplicada pelo descumprimento de uma decisão que não mais se mostrava possível de ser atendida, eis que, previamente cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem fora levado a praça e arrematado, sendo a venda informada ao magistrado antes mesmo de ser proferida a decisão ora agravada. Desse modo, a finalidade da multa coercitiva não mais seria atingida, diante da impossibilidade de ser restituído o bem, já vendido a terceiro.

Em situações como a que se apresenta, a jurisprudência é uníssona na necessidade de se afastar a multa cominatória, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DE ASTREINTES, IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. A aplicação da multa diária com a finalidade de coagi-la a cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer é possível, sendo que verificada a impossibilidade fático material de cumprimento da ordem judicial exarada, a multa cominatória deve ser afastada. (TJ-BA - AGR: 00153081320138050000, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2020)

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. A astreinte é uma espécie de multa processual imposta à parte com a finalidade de coagí-la ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Verificada a impossibilidade fático-material de cumprimento da ordem judicial exarada, a multa cominatória deve ser afastada. Agravo de petição interposto pela executada que se dá provimento. (TRT-1 - AP: 00010691920115010070 RJ, Relator: Marcelo Antero de Carvalho, Data de Julgamento: 27/11/2019, Décima Turma, Data de Publicação: 05/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO QUE ENSEJOU A COMINAÇÃO DA MULTA IMPOSSÍVEL DE SER CUMPRIDA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. Demonstrada a impossibilidade de cumprimento de determinação judicial, de rigor a cassação da multa cominatória destinada a coagir a parte a cumpri-la. (TJ-SP 21072792120178260000 SP 2107279-21.2017.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 22/08/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2017)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória, visto que, como meio coercitivo, visa combater eventual descumprimento de ordem judicial que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (STJ. AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 921.347/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j: em 04/04/2017) - Recurso provido. (TJ-MS - AI: 14116298320178120000 MS 1411629-83.2017.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 27/02/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2018)

Desse modo, temos que, como bem ressaltado pelo recorrente, a finalidade precípua da multa diária é impelir uma das partes ao cumprimento de uma obrigação, e sendo esta obrigação impossível de ser cumprida, resta patente que a multa diária é inócua, considerando que a finalidade primordial da multa diária (meio coercitivo), não pode dar lugar a finalidade indenizatória, ou ressarcitória, pois estaria invertendo o real sentido das astreintes.

Pelo exposto, diante das razões expostas, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA REFORMAR A DECISÃO ORA AGRAVADA, NO SENTIDO DE AFASTAR AS ASTREINTES APLICADAS AO AUTOR DA DEMANDA ORIGINÁRIA.

É o voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PERIRA DEMOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024